Tribunal: TJMT
Processo: 1011147-12.2022.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011147-12.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELLINGTON FARIAS - CPF: 010.297.573-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONES CLEY SOARES DE ALMEIDA - CPF: 011.793.921-83 (TERCEIRO INTERESSADO), WILBERTO CAVALCANTE BEZERRA - CPF: 033.077.701-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RENIFER MARQUES - CPF: 048.042.411-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO ACOMPANHOU EM PARTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ART.
155, §4°, INCISOS I E II E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CONDUTA SOCIAL – POSSIBILIDADE –
ARGUMENTO UTILIZADO NA SENTENÇA – APELANTE QUE DEVERIA ESTAR CUMPRINDO PENA QUANDO PRATICOU O DELITO DESCRITO NA PRESENTE AÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIA QUE CONSTITUI O COMPORTAMENTO DO RÉU NA COMUNIDADE, ENTRE A FAMÍLIA, PARENTES E VIZINHOS, NÃO SE VINCULANDO AO PRÓPRIO FATO CRIMINOSO, MAS À INSERÇÃO DO AGENTE EM SEU MEIO SOCIAL – MOTIVOS DO CRIME – JUSTIFICATIVA ÍNSITA À CONDUTA DELITUOSA –
FUNDAMENTAÇÕES INADEQUADAS E PRÓPRIAS DO TIPO PENAL – PENA-BASE ALTERADA – MANUTENÇÃO DE UMA QUALIFICADORA DO CRIME DE FURTO NA PENA-BASE – PRECEDENTES DO STJ – REDUÇÃO DA PENA – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – ART. 33, § 2º,
“B”
DO CÓDIGO PENAL – PENA INFERIOR A 04 ANOS – APELANTE REINCIDENTE – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DE REGIME INTERMEDIÁRIO – ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE A INSTRUÇÃO – PENA APLICADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO E EM CUMPRIMENTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – INVIABILIDADE DE SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE – RECORRIDO QUE POSSUI PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – ART. 111 DA LEP – RESTAURAÇÃO DA PRISÃO – RECURSO DA DEFESA PROVIDO E
“RESE”
PROVIDO.

O argumento de que o acusado deveria estar cumprindo pena quando praticou o delito descrito na presente ação, não é válida para sustentar a valoração negativa desta circunstância judicial, pois é cediço que condenações pretéritas devem ser utilizadas, se for o caso, como circunstância judicial (antecedentes) ou circunstância legal (reincidência) e, sem embargo a entendimentos contrários, registro que, fora desse contexto, não há campo de aplicação sob pena de
bis in idem
.

As circunstâncias judiciais da conduta social e motivos do crime consideradas negativamente pela Julgadora para a fixação da pena-base, não devem prevalecer, vez que lhe incumbia indicar, com base em elementos concretos dos autos, a necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador, ao invés de se valer de elementos próprios do conceito de crime, sendo, pois,
os fundamentos utilizados inidôneos e próprios do tipo penal.

Necessária a manutenção da consideração desfavorável de uma das qualificadoras do rime de furto na pena-base, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] "É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que é possível a utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base no crime de furto quando presentes duas ou mais qualificadoras" (AgRg no HC 416.091/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2019). [...] (AgRg no REsp n. 2.047.626/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Reduzida a pena, necessária se mostra a readequação do regime de cumprimento da reprimenda para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º,
“b”
do Código Penal.

Embora a pena tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, há que se considerar a reincidência, aplicando-se o regime intermediário.

Possuindo o recorrido executivo de pena, esta condenação deverá ser harmonizada, mediante a somatória ou unificação desta pena e com a remanescente, para fixação do regime de cumprimento da reprimenda, no âmbito da execução penal, nos termos do artigo 111 da Lei nº 7.210/84.

Não é possível a concessão do direito de recorrer em liberdade, haja vista o acusado possuir executivo de pena, sendo multirreincidente, além de ter permanecido preso preventivamente durante a instrução processual, devendo a sua prisão ser restabelecida, a fim de aguardar o julgamento do processo preso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal extraído dos autos da Ação Penal n.º 1011147-12.2022.8.11.0015, originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual
Wellington Farias
foi condenado pela prática dos crimes previstos nos art.
155, §4°, incisos I e II e art. 307, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena
e 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.
(Id. 152836453)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a alteração da dosimetria, especificamente na pena-base, para afastar a “conduta social” em relação aos crimes de furto e falsa identidade; culpabilidade e motivos do crime em relação ao crime de furto, diante da fundamentação inidônea; modificação do regime inicial do fechado para o semiaberto. (Id. 152836475)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 152836479)

O
Parquet
interpôs Recurso em Sentido Estrito, pedindo para que a decisão que concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade seja cassada, expedindo o mandado de prisão. (Id. 152836471)

Em contrarrazões, a defesa requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito. (Id. 152836476)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
José de Medeiros,
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso da defesa e pelo provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público, assim sintetizando: (Id. 156261696)

“Sumário: Apelação criminal – Recurso da Defesa – Furto qualificado e falsa identidade – 1. Da dosimetria da pena – 1.1. Culpabilidade – Afastamento – Fundamento inidôneo – Possibilidade – Julgamento de embargos de declaração “extra petita” – Negativação posterior indevida – 1.2. Conduta social – Afastamento – Fundamento inidôneo – “Bis in idem” – Improcedência – Argumento idôneo – Cometimento de crime durante gozo de benefício da execução penal é circunstância apta a demonstrar a reprovabilidade da conduta social diante da relutância ao processo de ressocialização – 1.3. Motivos do crime – Afastamento – Fundamento inidôneo – Possibilidade – Julgamento de embargos de declaração “extra petita” – Negativação posterior indevida – 1.4. Qualificadora do rompimento de obstáculo – Afastamento – Improcedência – É possível utilizar qualificadora não utilizada para qualificar o crime, como circunstância apta a exasperar a pena-base ou agravar a pena intermediária – Majorante indicada na denúncia e nas alegações finais do MP - 2. Do regime de cumprimento de pena – Modificação do regime inicial do fechado para semiaberto – Impossibilidade – Pena aplicada acima de quatro anos de reclusão e multirreincidência - 3. Recurso em Sentido Estrito do MP Pleito de cassação da decisão de concessão, na sentença condenatória, do direito de recorrer em liberdade – Procedência – Recorrido condenado a mais de quatro anos de reclusão, em regime fechado – Multirreincidência – Demonstrados o fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal - Pelo provimento parcial do recurso defensivo e provimento do recurso do Ministério Público”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Wellington Farias
, como incurso nas sanções do
art.
155, §4°, incisos I e II e art. 307, ambos do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 152836401)

“
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de junho de 2022, por volta d 13h30min, na residência localizada na Rua Zurique n° 533, Bairro Residencial Bela Suíça, nesta cidade de Sinop/MT,
WELLINGTON FARIAS
, imbuído de animus furandi,
mediante escalada e rompimento de obstáculo
,
subtraiu
, em proveito próprio e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) relógio, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais); 01 (uma) chapinha de cabelo, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais); e 01 (um) perfume, avaliado em R$ 100,00 (reais) , pertencentes à vítima
Renifer Marques
.

2º FATO

Consta ainda que no dia 16 de junho de 2022, na Delegacia Municipal desta cidade de Sinop/MT,
WELLINGTON FARIAS
, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta,
atribuiu para si falsa identidade
, para obter vantagem em proveito próprio, consistente na sua não identificação junto aos demais órgãos de segurança pública.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o investigado
WELLINGTON FARIAS
, após pular um muro de altura média de 2,15 metros –
escalada
, localizado na parte posterior do imóvel da vítima, em uma região em que havia um dano na cerca elétrica, forçou a estrutura metálica e danificou o trinco da fechadura de uma janela da cozinha –
rompimento de obstáculo
, e, a partir disso, ingressou no interior da residência da vítima e dali subtraiu os objetos acima descritos.

Ressai dos autos que, ato contínuo, quando
WELLINGTON FARIAS
já estava com os aludidos objetos em mãos, foi surpreendido com a chegada do ofendido ao local, ocasião em que o indiciado evadiu-se do local pulando a janela e muros, desfazendo-se dos objetos que havia subtraído. Revelou-se que, enquanto o denunciado empreendia fuga, o ofendido o acompanhou e acionou a Polícia Militar, que se fez presente no local e logrou êxito em realizar a detenção do increpado.

Denota-se ainda que, na ocasião da abordagem policial, o denunciado
WELLINGTON FARIAS
, visando ocultar sua verdadeira identidade, se identificou como sendo
Wesley dos Santos Farias
.

Por fim, insta salientar que o denunciado
WELLINGTON FARIAS
cometeu o crime em tela durante o cumprimento de pena nos autos dos executivos de código
SEEU nº 0001057-55.2014.8.11.01075 e 0000921-51.2011.8.10.01206
.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
WELLINGTON FARIAS
como incurso nas sanções do
art. 155, § 4°, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada) (1º FATO)7 , e art. 307, caput (2º FATO), c/c art. 61, I (reincidência), na forma do art. 69, todos do Código Penal
, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser
condenado
.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor a título de
indenização para reparação dos danos causados ao ofendido
, diante da prática do delito de furto.

Requer-se, por fim, a intimação das testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei”.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação da Defesa, cingindo-se o presente apelo, tão somente sobre a dosimetria, portanto, para melhor compreensão, realizo sua transcrição: (Id. 152836453)

Do crime de falsa identidade:

O acusado agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, evidenciando sua
culpabilidade
. Não registra
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ
[3]
, considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto cumpria pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto. No tocante à
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos
motivos
do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio. As
circunstâncias
do crime são inerentes ao tipo penal. No que diz respeito às
consequências
, de igual forma, são inerentes ao tipo penal. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
01 (um) ano de detenção
.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, bem como a circunstância agravante da reincidência, eis que o acusado
responde a quatro ações penais com trânsito em julgado anteriores a este fato
[4]
, de modo que, conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal e, restando
três
circunstâncias agravantes, somo 1⁄4 (um quarto), alcançando a pena intermediária de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não vislumbro a incidência de causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, torno a pena fixada acima de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
como definitiva.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Pena do crime de furto alterada após embargos de declaração: (Id. 152836464)

Passo a dosimetria da pena:

Do crime de furto:

O acusado agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, evidenciando sua
culpabilidade
. Não registra
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ
[1]
, considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto cumpria pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto. No tocante à
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos
motivos
do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio. As
circunstâncias
do crime são inerentes ao tipo penal. No que diz respeito às
consequências
, de igual forma, são inerentes ao tipo penal. Ressalto, por oportuno, que tendo em vista que foram reconhecidas duas qualificadoras, quais sejam, escalada e mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, a primeira servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto que a segunda será utilizada como circunstância judicial negativa, para majorar a pena base.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, bem como a circunstância agravante da reincidência, eis que o acusado
responde a quatro ações penais com trânsito em julgado anteriores a este fato
[2]
, de modo que, conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal e, restando três circunstâncias agravantes, somo 1/4 (um quarto) à pena fixada anteriormente, alcançando o patamar de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não verifico causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual, torno a pena definitiva no patamar acima fixado.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
fechado
, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, bem como pela condição de ser reincidente.

(...)

Ainda, em atenção ao artigo 69, do Código Penal, faço a soma das penas acima fixadas, chegando a pena final de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, bem como 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo a pena de reclusão ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
fechado
, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, bem como pela condição de ser reincidente.

Faculto ao acusado recorrer em liberdade, tendo em vista que fora dado cumprimento ao alvará de soltura e, após o trânsito em julgado, se não houver alteração da pena aplicada, expeça-se o mandado de prisão para início do cumprimento de pena no regime fechado, tendo em vista que o acusado ostenta condição de reincidente (...)

Sabe-se que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

No que se refere à
Culpabilidade
para ambos os crimes, no momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Nesse contexto, retrata A. L Chaves Canargo:

“O correndo um dano social insuportável a interferência estatal, limitada pela norma jurídica, desde que deduzida a consciência da ilicitude, estaremos diante de uma reprovação social. A ação estratégica permitirá, com a aplicação da pena, única coerção do Estado disponível, a motivação do agente no sentido de agir no grupo de acordo com o conceito de bem jurídico vigente, e, no futuro, tomar a decisão correta quanto ao respeito à norma jurídica.

(...)

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação da pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinada pelo cometimento de um crime”.
(Culpabilidade e Reprovação Penal, ed. Saraiva, São Paulo, pág. 235 e 237)

Desta forma, diante do exposto, bem como, a parte da sentença acima transcrita, observo que a circunstância judicial da culpabilidade considerada negativamente pela Julgadora para a fixação da pena-base, não deve prevalecer, vez que lhe incumbia indicar, com base em elementos concretos dos autos, a necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador, ao invés de se valer de elementos próprios do conceito de crime (potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, pois
os fundamentos utilizados são inidôneos e próprios do tipo penal.

Como bem registrado no Enunciado 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Assim, deve ser reconhecida a inidoneidade das razões lançadas para depreciar a vetorial da culpabilidade, procedo a neutralização.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Neste particular, em relação a conduta social dispõe a doutrina de Rogério Greco in Código Penal Comentado. 4. ed., rev., ampl. e atual., Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 140 acerca da matéria:
“[...] quer a lei traduzir o comportamento do agente perante a sociedade. Verifica-seo seu relacionamento com seus pares, procura-se descobrir o seu temperamento, se calmo ou agressivo, se possui algum vício, a exemplo de jogos ou bebidas, enfim, tenta-se saber como é o seu comportamento social, que poderá ou não terinfluenciado no cometimento da infração penal”
.

A propósito: “
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social
(AgRg no AREsp 1599798/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). E são inexistentes elementos angariados no feito para sua revelação.

Assim, tenho que a justificação não é válida para sustentar a valoração negativa desta circunstância judicial, pois é cediço que condenações pretéritas devem ser utilizadas, se for o caso, como
circunstância judicial
(antecedentes) ou
circunstância legal
(reincidência) e, sem embargo a entendimentos contrários, registro que, fora desse contexto, não há campo de aplicação sob pena de
bis in idem
.

A esse respeito, merece destaque o magistério de Cezar Roberto Bitencourt in Tratado de Direito Penal, Vo. I, Parte Geral (Arts.1º a 120), 26ª Edição, revisada e atualizada, ano 2020, Ed. Saraiva Jur, Pág. 1832 assim dispõe:

“Os moduladores do art. 59 do CP, todos, constituem apenas — como afirmava Salgado Martins — uma diretriz, traçam um roteiro, fixam critérios de orientação, indicam o caminho a ser seguido na adequação da pena ao fato e ao delinquente. Os elementos constantes no art. 59 são denominados circunstâncias judiciais, porque a lei não os define e deixa a cargo do julgador a função de identificá-los no bojo dos autos e mensurá-los concretamente. Não são efetivas “circunstâncias do crime”, mas critérios limitadores da discricionariedade judicial, que indicam o procedimento a ser adotado na tarefa individualizadora da pena-base. A Reforma Penal de 1984 acrescentou a “conduta social” e o “comportamento da vítima” aos elementos que constavam do art. 42 do Código Penal de 1940, além de substituir a “intensidade do dolo e o grau da culpa” pela culpabilidade do agente. Façamos a análise individual de cada um deles. [...] Antecedentes — Por antecedentes devem-se entender os fatos anteriores praticados pelo réu, que podem ser bons ou maus. São maus antecedentes aqueles fatos que merecem a reprovação da autoridade pública e que representam expressão de sua incompatibilidade para com os imperativos ético-jurídicos. Admitir certos atos ou fatos como antecedentes negativos significa uma “condenação” ou simplesmente uma violação ao princípio constitucional de “presunção de inocência”, como alguns doutrinadores e parte da jurisprudência têm entendido, e, principalmente, consagra resquícios do condenável direito penal de autor.[...] Com efeito, sob o império de uma nova ordem constitucional, e “constitucionalizando o Direito Penal”, somente podem ser valoradas como “maus antecedentes” decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valorados como maus antecedentes. Convém destacar, ademais, a necessidade de respeitar a limitação temporal do s efeitos dos “maus antecedentes”, adotando-se o parâmetro previsto para os “efeitos da reincidência” fixado no art. 64 do CP, em cinco anos, com autorizada analogia. Advogando a mesma tese, sustenta Salo de Carvalho, in verbis: “o recurso à analogia permite-nos limitar o prazo de incidência dos antecedentes no marco dos cinco anos — delimitação temporal da reincidência —, visto ser a única orientação permitida pela sistemática do Código Penal”.

Ainda, sobre o caso em tela, convém mencionar acerca da circunstância legal da reincidência, com escólio na doutrina acima referenciada, na pag.1754, transcrevo:

“[...] Chama-se reincidente aquele que cometeu um crime após a data do trânsito em julgado da sentença que o condenou por crime anterior, enquanto não transcorrido o prazo de cinco anos, contados a partir do cumprimento ou da extinção da pena. A terceira categoria é a do criminoso que não é primário e nem é reincidente. O réu que está sendo julgado e já tem contra si uma sentença condenatória anterior, transitada em julgado após o cometimento do segundo crime, não pode ser considerado reincidente ou primário. Na atual versão da parte geral do Código Penal, porém, somente há referência aos réus reincidentes e não reincidentes. Reincidente é quem pratica um crime após ter transitado em julgado sentença que, no País ou no estrangeiro, condenou-o por crime anterior, enquanto não houverem transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção da pena.

Nesta linha intelectiva, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que uma mesma condenação, com trânsito em julgado, não pode ser utilizada na primeira etapa da dosimetria da pena e, também, na segunda fase, a título de reincidência, sob pena de
bis in idem
.

A propósito, confira-se o enunciado da Súmula n. 241 da Corte Superior de Justiça,
in verbis
:

“A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”.

No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do Col. STJ:

[...] - Na espécie, o constrangimento ilegal encontra-se evidenciado, a uma, porque ato infracional não pode repercutirna pena-base do agente; a duas, porque, ainda que fosse possível utilizar condenação pretérita definitiva para valorar a personalidade do agente, o caso demonstrou que o paciente possui apenas uma condenação transitada em julgado, a qual já serviu para agravar a pena, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, a título de reincidência, não podendo, novamente, ser utilizada para exasperar a sanção basilar, sob pena de ofensa ao ne bis in idem. [...] - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, para redimensionar as penas da paciente para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação” (HC 355.752/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2017)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE ÚNICA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E COMO REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO À SÚMULA 241/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que uma mesma condenação, com trânsito em julgado, não pode ser utilizada na primeira etapa da dosimetria da pena e, também, na segunda fase, a título de reincidência, sob pena de bis in idem. Súmula 241/STJ. No caso, observa-se que o paciente possui apenas uma anotação com trânsito em julgado, a qual foi utilizada como fundamento para valorar negativamente circunstância judicial (personalidade) e, também, para fazer incidir a agravante da reincidência. Desse modo, as penas-base dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06, devem ser fixadas nos seus mínimos legais, quais sejam, 5 e 3 anos de reclusão, respectivamente. 3. "Desacompanhado de qualquer outra fundamentação, o aumento da pena pela reincidência, em patamar de 1/3 (um terço), em razão de apenas uma anotação de reincidência deve ser reduzido para 1/6 (um sexto). Precedentes." (HC 303.841/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 24/02/2015) Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar as penas do paciente, tornando-as definitivas em 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 1.496 dias-multa” (HC 365.162/RJ, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 11/05/2017)

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. ILEGALIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. [...] IV - Na hipótese, todas as condenações anteriores com trânsito em julgado já foram consideradas para fins de reincidência, na segunda fase de dosimetria da pena, não podendo ser levadas em conta para a exacerbação da pena-base, sob pena de indevido bis in idem. É nesse sentido o enunciado n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, transcrito a seguir: "A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial." V - Na linha da jurisprudência desta Corte, na hipótese, resta afastada a possibilidade de compensação total entre a confissão e a reincidência, por se tratar de réu multirreincidente.VI - Tendo sido realizada a dosimetria da pena, na segunda fase, com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, não há como se proceder a qualquer reparo na via estreita do writ. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, decotando a circunstância judicial desfavorável referente à personalidade do paciente e fixando a sua pena definitiva em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos incólumes os demais fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias." (HC 342.946/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2016)

Portanto, deve ser afastada.

Motivos do crime
: É a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

Nesse ínterim, observa-se que o argumento utilizado pelo juiz
a quo
é inidôneo, pois, pretender ganho fácil em detrimento do patrimônio alheio são próprios do tipo penal, e deve ser retirado.

Entretanto, observa-se que a magistrada de piso, no tocante ao delito de furto, reconheceu a presença de duas majorantes, tendo utilizado uma para qualificar o crime (escalada) e outra para majorar a pena-base, qual seja, o rompimento de obstáculo:

“[...] Ressalto, por oportuno, que tendo em vista que foram reconhecidas duas qualificadoras, quais sejam, escalada e mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, a primeira servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto que a segunda será utilizada como circunstância judicial negativa, para majorar a pena base. [...]”
(embargos de declaração – Id. 152836464)

O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

[...] "É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que é possível a utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base no crime de furto quando presentes duas ou mais qualificadoras" (AgRg no HC 416.091/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2019). [...]
(AgRg no REsp n. 2.047.626/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

[...] Ademais, "havendo
duas
ou mais circunstâncias
qualificadoras
, uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo
qualificado
e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a
pena-base
na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n. 583.237/PR, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 3/11/2021, grifei). [...]
(AgRg no HC n. 802.748/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Dito isso, passo a rever a pena imposta.

Falsa identidade

A pena prevista para o referido delito é de detenção, de 03 (três) meses a 01 (um) ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
é normal a espécie; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie; as
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
não foram graves; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP), assim como, possuidor da agravante da reincidência, posto que
responde a 04 (quatro) ações penais com trânsito em julgado anteriores a este fato
, razão pela qual compenso 01 (uma) das reincidências com a confissão, e as demais mantenho o aumento da pena em 1/4 (um quarto), alcançando a pena intermediária em
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento, portanto fixo a pena final em
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Furto Qualificado.

A pena prevista para o referido delito é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
é normal a espécie; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie; as
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
não foram graves; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

Mantenho a consideração desfavorável presente na decisão que acolheu os embargos de declaração, no tocante à qualificadora do rompimento de obstáculo, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena-base, conforme entendimento do STJ:
“[...] Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior,
a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. [...] (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)”
(negritou-se).

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III,
“d”
, do CP), assim como, possuidor da agravante da reincidência, posto que
responde a 04 (quatro) ações penais com trânsito em julgado anteriores a este fato
, razão pela qual compenso 01 (uma) das reincidências com a confissão, e as demais aumento a pena em 1/4 (um quarto), alcançando a pena intermediária em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento, portanto fixo a
pena final
em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Concurso Material

Com efeito, o apelante
Wellington Farias
foi condenado nos delitos dos
art.
155, §4°, incisos I e II e art. 307, ambos do Código Penal, realizo a somatória das penas em razão do concurso material do art. 69, do CP, razão pela qual torno definitiva em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, assim como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Fixo o regime inicial no
semiaberto

pois, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o réu reincidente, conforme parâmetros estatuídos pelo art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Em relação ao recurso em sentido estrito interposto pelo Órgão Ministerial, entendo que merece guarida.

O argumento do
Parquet
é no sentido de se reformar a decisão de primeiro grau, no tocante à concessão, pela magistrada de piso, do direito ao recorrido de recorrer em liberdade.

Sustenta que Wellington permaneceu preso durante toda a persecução penal, sendo condenado e imposto a ele o regime fechado, fazendo referência ao acolhimento dos embargos aclaratórios.

Afirma, ainda, que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não havendo mudança fática a ensejar a reforma desta decisão.

Embora no presente voto tenha sido concedido o regime semiaberto ao recorrido, entendo que deve aguardar o julgamento do recurso no cárcere, uma vez permaneceu segregado preventivamente durante a instrução processual, bem ainda, possui executivo de pena sob o nº 0001057-55.2014.811.0107, possuindo pena remanescente de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias.

Ademais, a Lei de Execução Penal assim dispõe:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.”

A condenação destes autos deverá ser harmonizada com apena do executivo, mediante a somatória ou unificação desta pena e com a remanescente, para fixação do regime de cumprimento da reprimenda, no âmbito da execução penal, que certamente se manterá no regime mais gravoso para cumprimento da reprimenda.

Assim, entendo que o pleito ministerial no recurso em sentido estrito deve ser provido, com o restabelecimento da prisão de
Wellington Farias
, no sentido de aguardar o julgamento do recurso preso, devendo a autoridade judiciária expedir o competente mandado de prisão.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Wellington Farias
, alterando a dosimetria realizada pelo juízo de piso e
provejo
o recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, para reformar a decisão que concedeu a
Wellington Farias
o direito de recorrer em liberdade.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO - DIVERGÊNCIA

Desembargador Pedro Sakamoto

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e de apelação criminal interposta por
Wellington Farias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1011147-12.2022.8.11.0015, que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, incisos I e II) e falsa identidade (CP, art. 307).

Em suma, a exordial acusatória relata que, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 13h30min, na residência localizada na rua Zurique, n. 533, bairro Residencial Bela Suíça, na cidade de Sinop/MT, mediante escalada e rompimento de obstáculo, o acusado
Wellington Farias
subtraiu, para si ou para outrem, um relógio, uma chapinha de cabelo e um perfume, pertencentes a Renifer Marques.

Na mesma data, após ser preso em flagrante delito, nas dependências da Delegacia de Polícia de Sinop, o acusado
Wellington Farias
atribuiu para si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, consistente na sua não identificação junto aos demais órgãos de Segurança Pública.

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado nos termos da denúncia, oportunidade em que, após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão
e
1 ano e 3 meses de detenção
, no
regime inicial fechado
, e concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais o apelante Wellington requer a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à conduta social, à culpabilidade e aos motivos do crime, visto que foram equivocadamente ponderadas, bem como postula a fixação do regime prisional semiaberto.

Da detida análise da decisão condenatória, verifico que, no que se refere ao
crime de furto qualificado
, a magistrada singular fixou a pena basilar em 3 anos e 6 meses de reclusão, haja vista a avaliação esfavoravel da culpabilidade, da conduta social, dos motivos do crime e do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (Id. 152836464).

Ab initio
, evidencio que o juízo
a quo
valorou negativamente a
culpabilidade
do agente, asseverando que “
agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta
”, fundamento não se revela idôneo para a exasperação da circunstância em apreço, na medida em que constitui elemento do crime, inerente a própria configuração delitiva, o que afasta a possibilidade de ser sopesada em seu desfavor.

Ademais, a forma com que os fatos ocorreram não denota maior censurabilidade da conduta do acusado ou elevação no grau de reprovabilidade da ação delitiva, já que não fugiram ao que comumente ocorre no tipo penal em questão.

Quanto aos
antecedentes criminais
, embora o acusado possua quatro condenações criminais definitivas, a magistrada singular optou por sopesá-las unicamente na segunda fase da dosimetria, motivo pelo qual reconheço a neutralidade desta circunstância judicial.

A
conduta social
foi valorada negativamente, pois “
o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto cumpria pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto
”.

Contudo, a conduta social não se confunde com o histórico criminal do acusado, que deve ser sopesado na avaliação dos
antecedentes
, sob pena de indevido
bis in idem
; mesmo porque nada obsta que um indivíduo dedicado às atividades criminosas seja uma pessoa caridosa, educada, excelente pai, bom vizinho e membro altruísta no âmbito da comunidade em que vive.

No tocante aos
motivos do crime
, a magistrada
a quo
destacou que “
não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio
”, justificativa que expressa
fator inerente à própria configuração do crime de furto, insuficiente, portanto, para demandar a exasperação da pena.

Embora tenha afirmado que as
circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo penal, a julgadora singular reconheceu a possibilidade de exasperação da pena em razão da incidência de duas qualificadoras, de modo que esta circunstância judicial deve ser considerada desfavorável, já que o delito foi praticado mediante o rompimento de obstáculo.

As demais circunstâncias judiciais (
personalidade do agente
,
consequências do delito e o comportamento da vítima)
foram consideradas neutras e, portanto, não influíram na fixação da pena-base.

Assim, diante de tais justificativas,
afasto a avaliação desfavorável da culpabilidade, da conduta social, e dos motivos do crime, e, conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerando a valoração negativa das circunstâncias do crime, readéquo a sanção basilar para
2 anos e 4 meses de reclusão
, índice equivalente a 1/6 da pena mínima.

Na segunda fase da dosimetria, há concurso entre a confissão espontânea e a reincidência, porém, tratando-se de réu multirreincidente específico, reconheço a preponderância da agravante. No entanto, aplico a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato prevista para o delito, haja vista a presença da atenuante, encontrando a pena privativa de liberdade de
2 anos e 8 meses de reclusão
.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a incidir, de modo que mantenho a pena em
2 anos e 8 meses de reclusão
.

Igualmente, quanto ao
delito de falsa identidade
, afasto a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais, pelos fundamentos já ressaltados quanto ao delito de furto qualificado, motivo pelo qual reduzo a pena basilar para
3 meses de detenção
.

Na segunda etapa, reconheço a preponderância da reincidência em relação à confissão espontânea e agravo a pena em patamar correspondente a 1/6 da pena mínima, encontrando a reprimenda de
3 meses e 15 dias de detenção
.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena a incidir, mantenho a pena em
3 meses e 15 dias de detenção
.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso material, promovo a somatória das penas aplicadas, alcançando a pena final de
2 anos e 8 meses de reclusão
e
3 meses e 15 dias de detenção
.

Não obstante os argumentos trazidos nas razões recursais da defesa, mantenho o
regime inicial fechado
, haja vista a quantidade de pena aplicada e
a reincidência do apelante, que ostenta pelo menos quatro condenações definitivas, incluindo delitos da mesma natureza (PEP n. 0001057-55.2014.8.11.0107).

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena pecuniária para
13 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Por fim, o

Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, requerendo a decretação da prisão preventiva do recorrido
, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, notadamente porque se trata de réu “
contumaz na prática de crimes patrimoniais, trazendo prejuízo e inquietude à população, havendo risco concreto de reiteração delitiva
”, bem como porque “
o réu constantemente troca de domicílios e se furta ao cumprimento das penas que lhe foram impostas definitivamente
”.

Sobre o tema, insta salientar que a custódia cautelar do agente só é decretada quando estritamente necessária, posto que se trata de instrumento processual excepcional em nosso ordenamento jurídico e, para tanto, é indispensável o preenchimento dos requisitos legais, respeitando o disposto no art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que devem estar presentes os pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na hipótese, o recorrido é multirreincidente e cumpria pena no regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, desde o dia 5.2.2022, e o equipamento foi desativado em março/2022, já que estava sem comunicação desde o dia 4.3.2022, conforme informações constantes no processo executivo de pena n.

0001057-55.2014.8.11.0107.

Logo, em menos de um mês em liberdade o recorrido deixou de cumprir as obrigações impostas ao regime prisional mais brando e, aproximadamente 4 meses após ser colocado em liberdade, foi preso em flagrante delito pela prática dos fatos narrados na inicial acusatória.

Nesse contexto, é imperativo concluir que a prisão do recorrido se faz necessária para resguardar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, como também para garantir a aplicação da lei penal, já que demonstrou não possuir interesse em assumir as suas responsabilidades criminais.

Convém anotar ainda que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, como no caso.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao apelo defensivo
para afastar a valoração inidônea das circunstâncias judiciais, readequando a pena final para
2 anos e 8 meses de reclusão
e
3 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial fechado
, e o pagamento de
13 dias-multa
, no valor unitário mínimo; e
dou provimento ao recurso ministerial
para
decretar a prisão preventiva de

Wellington Farias
, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023